Tribunal: TJMT
Processo: 1003683-11.2022.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003683-11.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDERSON VINCIGUERA - CPF: 653.837.532-49 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS COZER - CPF: 960.868.901-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DE LUCROS CESSANTES E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REDE ELÉTRICA CRUZANDO O IMÓVEL DO AUTOR – INSTALAÇÃO IRREGULAR PELA DISTRIBUIDORA - IMPEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – PEDIDO DE DESLOCAMENTO DE POSTES E FIAÇÃO ELÉTRICA INSTALADOS NA ÁREA RURAL DE PROPRIEDADE DO AUTOR – DEMORA NA CONCLUSÃO DAS OBRAS – DANO MATERIAL DEVIDO – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas, o que não ocorreu na hipótese analisada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003683-11.2022.8.11.0055

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

EDERSON VINCIGUERA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 192394161), que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença objurgada.

Inconformada, a embargante defende que “
o acórdão foi omisso, uma vez que a embargante destacou o volume financeiro que o embargado dispendeu em sua propriedade, totalizando quase meio milhão de reais, não sendo em nada condizente com o Imposto de Renda de Pessoa Física que o acórdão tomou por base para a manutenção da gratuidade” (sic).

Diz que “não houve manifestação sobre o imenso capital despendido pelo autor, que foi baseado em uma declaração de imposto de renda, que sequer consta os lucros da empresa” (sic)

Defende que “
necessário se faz o saneamento dos vícios, consoante autoriza o art. 1.022 do CPC, eis que obstaculizam a adequada prestação jurisdicional” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, na sua forma infringente, para que seja sanado o vício apontado, bem como, requer o prequestionamento da matéria, para o efeito de permitir o acesso aos Tribunais Superiores (Id. 194082177).

O embargado não ofertou a manifestação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DE LUCROS CESSANTES E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – MÉRITO – REDE ELÉTRICA CRUZANDO O IMÓVEL DO AUTOR – INSTALAÇÃO IRREGULAR PELA DISTRIBUIDORA - IMPEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – PEDIDO DE DESLOCAMENTO DE POSTES E FIAÇÃO ELÉTRICA INSTALADOS NA ÁREA RURAL DE PROPRIEDADE DO AUTOR – DEMORA NA CONCLUSÃO DAS OBRAS – DANO MATERIAL DEVIDO – PERIODO EM QUE DEIXOU DE COMPENSAR A ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA – PREJUÍZO EVIDENCIADO E COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restou verificado que a concessionária ré instalou rede de energia elétrica no meio da propriedade da parte autora de forma irregular, o que, em cumprimento às determinações da ANEEL, inviabilizou qualquer construção no imóvel, restringindo o seu uso, o que prejudicou a instalação do projeto de energia votovoltaica.

Ônus de retirada dos postes e fiação elétrica é da concessionária de energia, sem nenhum encargo ao consumidor, vez que é de sua responsabilidade, ante a restrição de uso regular do imóvel.

Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar, desse que, devidamente comprovadas, o que ocorreu no caso em tela”.

Para tanto, a embargante aponta omissão no julgado,
sob o argumento de que “
a questão

foi omissa, uma vez que a embargante destacou o volume financeiro que o embargado dispendeu em sua propriedade, totalizando quase meio milhão de reais, não sendo em nada condizente com o Imposto de Renda de Pessoa Física que o acórdão tomou por base para a manutenção da gratuidade” (sic).

Defende que necessário se faz o saneamento dos vícios, consoante autoriza o art. 1.022 do CPC, eis que obstaculizam a adequada prestação jurisdicional, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhum vício a ser sanado.

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido, segue julgado deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C.C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as contradições apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria no tocante a tal questão
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10063693820228110002, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023).

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024